Tribunal: TJSP
Processo: 1503638-88.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Taxa de licença para funcionamento - Exercícios de 2012 a 2014 – Município de Águas de Santa Bárbara - Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80 - Ocorrência de vício material - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente -

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Taxa de licença para funcionamento - Exercícios de 2012 a 2014 – Município de Águas de Santa Bárbara - Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80 - Ocorrência de vício material - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503638-88.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado JOZIANE
CRISTINA MENEGASSO-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503638-88.2016.8.26.0136 -Voto no 21864
2
APELAÇÃO No 1503638-88.2016.8.26.0136
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA
APELADA: JOZIANE CRISTINA MENEGASSO ME
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
VOTO No 21864
EMENTA
APELAÇÃO - Execução Fiscal
Taxa de licença
para funcionamento - Exercícios de 2012 a 2014
Município de Águas de Santa Bárbara - Feito
extinto com fundamento na nulidade da CDA por
descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo
2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6830/80 - Ocorrência de vício
material - Oportunidade de emenda ou substituição
do título executivo que deve ser concedida à
exequente
-
Inteligência
do
§
8o
do
mesmo
dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença
reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA (fls. 25/32) por meio do qual objetiva a reforma da
sentença de fls. 07/12 que extinguiu a execução, com fundamento
no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, diante da nulidade
do título executivo, por não preencher os requisitos do art. 202 do
CTN e art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
Sustenta, em suma, que as CDAs preenchem os
requisitos legais e que, alternativamente, deveria ter sido
concedida a oportunidade de emenda dos títulos. Requer a reforma
da sentença.
Sem contrarrazões.
O recurso merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de
taxa de licença para funcionamento dos exercícios de 2012 a 2014.
É sabido que a certidão de dívida ativa é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503638-88.2016.8.26.0136 -Voto no 21864
3
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do CTN e parágrafos
5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para estabelecer a presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade.
No entanto, é plenamente possível a substituição
da CDA para correção de erro material ou formal, o que se
vislumbra no caso concreto, adotado o entendimento contido na
Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.”
Como o caso não se encaixa na vedação prevista
na Súmula acima transcrita, deve ser concedida à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, sob pena
de extinção da execução, conforme preceitua o art. 2o, § 8o, da Lei
no 6.830/80.
Esta Câmara, inclusive, assim decidiu em casos
semelhantes:
“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS
EXERCÍCIOS DE 2000 E 2003. Sentença que reconheceu a
nulidade da certidão de dívida ativa que embasa a
execução fiscal, julgando extinto o processo - Apelo do
exequente. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA -
INOCORRÊNCIA - Título hígido, nos termos dos artigos 202
do Código Tributário Nacional e 2o da Lei no 6.830/1980 -
Inocorrência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do
contraditório Conforme preceitua o artigo 2o, §8o da Lei
Federal no. 6.830/80, o artigo 203 do Código Tributário
Nacional e a Súmula 392 do STJ, até a decisão de primeira
instância não há que se falar em extinção da execução sem
antes ser dada a possibilidade de emenda ou substituição
dela - Exclusão de um dos tributos que não macula a CDA -
Ausência de vício no lançamento (...)- Sentença reformada -
Recurso provido”. (Apelação no 0021111-39.2005.8.26.0269,
da Comarca de Itapetininga, 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 1o de fevereiro de
2018. Relator Eurípedes Faim).
"EMBARGOS À EXECUÇÃO Fiscal - ISS - Exercício de 2007 -
Município de Tupã - Possibilidade de substituição da CDA
para correção de erros materiais, antes da prolação da
sentença - Súmula no 392, do STJ - Hipótese que não
autoriza
a
condenação
da
exequente
em
honorários
advocatícios - Recurso provido neste aspecto. EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503638-88.2016.8.26.0136 -Voto no 21864
4
À EXECUÇÃO Fiscal - ISS - Exercício de 2003 -Município de
Tupã - Cobrança fundada em diferença de ISS do período
de
agosto
a
dezembro
de
2003
-
Pretensão
da
Municipalidade à prevalência da alíquota de 10% prevista
na Lei Municipal no 3.712/97 - Inadmissibilidade - Hipótese
de aplicação imediata do percentual de alíquota máxima de
5% prevista na Lei Complementar 116/03 - Violação aos
princípios
da
segurança
jurídica,
anualidade
e
anterioridade não verifica - Recurso não provido". (TJSP -
15a
Câmara
de
Direito
Público
-
Apelação
no
0001081-04.2009.8.26.0637,
Rel.
Desembargador
Erbetta
Filho, j. em 11.08.2015).
“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
MUNICÍPIO
DE
CAFELÂNDIA - ISS - EXERCÍCIOS DE 2003 A 2005. Ausência
de fundamentação legal do tributo exigido. Extinção da
execução fiscal, de ofício, por nulidade do título executivo.
Nulidade da CDA. Inocorrência. Ausência de oportunidade
de o exequente emendar a inicial. Precedentes desta C.
Câmara Recurso provido”. (TJSP 15a Câmara de Direito
Público
Apelação
no
0004657-57.2006.8.26.0104,
Rel.
Desembargador Eurípedes Gomes Faim Filho, j. 02.06.2015).
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
Execução
fiscal
-
Município
de
Itanhaém - IPTU referente aos exercícios de 2010, 2011 e
2013 - Extinção da execução de ofício por nulidade da CDA
com fundamento nos termos do disposto no artigo 267,
inciso IV, §3. ° do CPC - Ausência de oportunidade à
exequente para substituição do título - Incidência da
Súmula 392 do STJ - Sentença anulada - Recurso provido.”
(TJSP 15a Câmara de Direito Público - Apelação no
0506953-13.2014.8.26.0266, Rel. Desembargador Raul de
Felice, j. 30.04.2015).
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Santo
André - Multas sobre execução de obras irregulares - Feito
extinto
com
fundamento
na
nulidade
da
CDA
-
Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, §
5o, da Lei 6830/80 - Violação do direito à ampla defesa.
Oportunidade
de
emenda
ou
substituição
do
título
executivo que deve ser concedida à exequente. Inteligência
do §8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ -
Sentença reformada - Recurso provido.” (TJSP 15a Câmara
de Direito Público - Apelação no 0502818-45.2006.8.26.0554
- Rel. Desembargador Raul de Felice, j. 09.04.2015).
Este também é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA, ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503638-88.2016.8.26.0136 -Voto no 21864
5
DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA
392 DO STJ. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C
DO CPC. (...)2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do artigo 543-C do
CPC). 3. Agravo regimental não provido.”
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, oportunizando-se ao Município a emenda ou substituição
do título executivo.

REZENDE SILVEIRA
Relator